Tribunal: STF
Processo: ARE 1492876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO, FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, EM CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PROCESSOS SELETIVOS ILEGAIS.DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS.POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/15. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 784 PELO STF. RE 873.311/PI. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos II, III, IV e IX; 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa sorte, é possível constatar que, nesta tese, o STF não apenas resolveu a questão do direito subjetivo dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no caso de “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior”, como também, ao final, definiu, com precisão e em resumo de sua jurisprudência dominante, as hipóteses em que se reconhece o “direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público”, quais sejam: a) a aprovação dentro do número de vagas dentro do edital; b) a preterição ilegal por inobservância da ordem de classificação; c) o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, e a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.



    Decerto, no caso debatido nestes autos, não ficou evidenciada a ocorrência da hipótese “c”, já que não se discute o surgimento de novas vagas, nem a abertura de novo concurso. Mas, com efeito, ficou caracterizada a hipótese “b”, uma vez que foi alegada e demonstrada a preterição ilegal com quebra na ordem classificatória, mediante a nomeação de servidores contratados precariamente para exercer as funções públicas em detrimento dos aprovados.



    Nesse aspecto, a autora da ação, ora Agravada, demonstrou: i) sua aprovação na 16ª (décima sexta) colocação no concurso público para o cargo de professora de Biologia; bem como ii) a nomeação dos 13 (treze) primeiros colocados – e iii) a existência da contratação precária e ilegal de outros 15 (quinze) servidores para o exercício das funções do referido cargo, em decorrência de aprovação em processos seletivos que ocorreram na vigência do concurso público, aqui discutido.



    Esse fato foi reconhecido na decisão agravada, cuja fundamentação consignou a ocorrência de preterição ilegal, com quebra da ordem de classificação em número maior do que a classificação da agravada, o que caracteriza a existência do direito subjetivo à nomeação da agravada.



    [...]



    No que toca à alegação de inexistência de cargos vagos, o que, em tese, refutaria o direito da parte agravada à nomeação no cargo de professora de Biologia, da SEDUC, visto que foi aprovada fora do número de vagas, esta não deve prosperar, tendo em vista que resta evidenciado, por meio de cópia do relatório sintético de lotação, juntados aos autos, a existência de pelo menos 15 (quinze) contratações precárias para o exercício do cargo de professor de Biologia, para a 13ª (décima terceira) Gerência Regional de Educação (GRE).



    Assim, constata-se que as contratações precárias realizadas pelo Estado do Piauí foram realizadas para ocuparem os cargos vagos de professor de Biologia, da Secretaria Estadual de Educação do Piauí, uma vez que se verifica, em consulta realizada no site do governo do Estado do Piauí, especificamente, no portal da transparência, a presença de contratos temporários realizados por mais de 02 (dois) anos, sem nenhuma comprovação do Estado do Piauí da existência de afastamentos legais de professores titulares, com o fim de substituição temporária, conforme se exige no art. 2º, da Lei Estadual nº 5.309/2003.



    Cabe Salientar que o art. 3º, caput, da Lei nº 5.309/2003, do Estado do Piauí, estabelece que “o recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito mediante processo seletivo simplificado, observados critérios e condições estabelecidos pela Secretaria de Administração, após apresentação de justificativas da necessidade do órgão ou entidade que pretende a contratação de pessoal, dentro de critérios encaminhados mediante proposta fundamentada, com ampla e prévia publicação através do Diário Oficial do Estado e dos meios de comunicação, prescindindo de concurso público”



    Dessa forma, percebe-se que a realização de processo seletivo simplificado, que atende os requisitos legais, é uma prática protegida pelo ordenamento jurídico, no entanto, não raramente, é utilizado pela Administração Pública para burlar a força normativa do princípio do concurso público, como forma de não promover as nomeações dos candidatos aprovados em concursos públicos.



    Registra-se que, no caso em debate, o Estado do Piauí não atendeu o requisito legal que autoriza a realização de processo seletivo simplificado, para contratação de profissionais temporários, qual seja, o ato motivado que justifique a necessidade da administração para essas contratações temporárias.



    A lei Estadual nº 5.309/2003 exige que o Estado do Piauí ao realizar um processo seletivo simplificado para contratação de pessoal, sem realização de concurso público, apresente uma proposta fundamentada, com ampla e prévia publicação, por meio do Diário Oficial do Estado e dos meios de comunicação, que justifique a necessidade do órgão ou entidade dessas contratações.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente